Tribunal: TJSP
Processo: 1006600-60.2020.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Voluntária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO RELATOR SORTEADO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE. 1. A mera declaração de hipossuficiência é insuficiente para autorizar a concessão do referido benefício, no curso da lide. 2.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO RELATOR SORTEADO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE. 1. A mera declaração de hipossuficiência é insuficiente para autorizar a concessão do referido benefício, no curso da lide. 2. Necessidade de efetiva comprovação da alteração da situação econômico/financeira. 3. Prática de ato processual totalmente incompatível com a alegada hipossuficiência, consistente no recolhimento das custas processuais iniciais. 4. A parte autora é aposentada e, na atividade, ocupava o cargo de Oficial Substituto do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Itatiba/SP, de sorte que a Pandemia (COVID-19), não influenciou, negativamente, a respectiva situação econômica. 5. Recebimento regular dos respectivos proventos da Aposentadoria, resultando na economia de recursos financeiros, à mingua da produção de qualquer prova em sentido diverso. 6. Ausência de previsão na Lei Estadual no 11.608/03, para o recolhimento diferido do respectivo preparo recursal. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo interno, apresentado pela parte autora, desprovido.